Tribunal: TJSP
Processo: 1008056-43.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – Erro médico – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
ERRO MÉDICO – Prova nos autos que demonstra que a cirurgia realizada (mastopexia com prótese), não foi a buscada pela autora (redução mamária) – Complicações que, embora previstas, foram agravadas pela incorreção na colocação do dreno dobrado, o que só foi constatado na primeira

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – Erro médico – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
ERRO MÉDICO – Prova nos autos que demonstra que a cirurgia realizada (mastopexia com prótese), não foi a buscada pela autora (redução mamária) – Complicações que, embora previstas, foram agravadas pela incorreção na colocação do dreno dobrado, o que só foi constatado na primeira consulta após a cirurgia – Negligência na conduta médica evidenciada.
DANO MORAL – Configuração – Além do sofrimento físico e psíquico, houve a frustração da expectativa da autora na realização da cirurgia – Indenização fixada em R$15.000,00 – Juros de mora contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual.
DANO ESTÉTICO – Possibilidade de cumulação com dano moral – Súmula 387 do STJ – Cirurgia que deixou cicatrizes, em razão da complicação ocorrida pela colocação incorreta do dreno e que ocasionou assimetria no tamanho das mamas – Indenização fixada em R$5.000,00.
DANOS MATERIAIS – Condenação dos réus ao pagamento do valor pago pela cirurgia malsucedida, corrigido desde o desembolso e com juros de mora da citação
RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008056-43.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
GRAZIELA CORREIA DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
SONHO DE ESTÉTICA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA (DREAM
PLASTIC) e ALEXANDRE YOSHINORI SATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008056-43.2018.8.26.0529 -Voto no
2
VOTO No: 20/34874
APEL.No: 1008056-43.2018.8.26.0529
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA
APTE.: GRAZIELA CORREIA DE SOUSA
APDO.: SONHO DE ESTÉTICA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA E
OUTRO
JUIZ : ALEXANDRE DAS NEVES
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E
ESTÉTICO Erro médico Sentença de improcedência
Recurso da autora.
ERRO MÉDICO Prova nos autos que demonstra que a
cirurgia realizada (mastopexia com prótese), não foi a
buscada pela autora (redução mamária)
Complicações
que, embora previstas, foram agravadas pela incorreção na
colocação do dreno dobrado, o que só foi constatado na
primeira consulta após a cirurgia Negligência na conduta
médica evidenciada.
DANO MORAL
Configuração
Além do sofrimento
físico e psíquico, houve a frustração da expectativa da
autora na realização da cirurgia Indenização fixada em
R$15.000,00 Juros de mora contados a partir da citação,
por se tratar de relação contratual.
DANO ESTÉTICO Possibilidade de cumulação com dano
moral
Súmula 387 do STJ
Cirurgia que deixou
cicatrizes, em razão da complicação ocorrida pela colocação
incorreta do dreno e que ocasionou assimetria no tamanho
das mamas Indenização fixada em R$5.000,00.
DANOS MATERIAIS
Condenação dos réus ao
pagamento do valor pago pela cirurgia malsucedida,
corrigido desde o desembolso e com juros de mora da
citação
RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 276/279, que julgou improcedente a ação ajuizada por Graziela
Correia de Sousa em face de Sonho de Estética, Representação,
Comercial Ltda e Alexandre Yoshinori Sato, condenando a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008056-43.2018.8.26.0529 -Voto no
3
justiça concedida.
Inconformada, recorre a autora, em busca de reforma
(fls. 281/290) aduzindo que a sentença julgou improcedentes os pedidos
com base no laudo pericial que concluiu inexistir qualquer desvio de
técnica na realização do procedimento de mastopexia com colocação de
prótese de silicone, contudo, os réus, na contestação, admitiram que o
procedimento contratado era o de redução nas mamas, com colocação de
prótese.
Assevera, ainda que, em resposta ao quesito 4, o
perito afirmou que a mama esquerda aparentava estar um pouco maior
que a direita, comprovando a existência de dano estético.
Recurso respondido pelos requeridos (fls. 293/298).
Este processo chegou ao TJ em 16/11/2020, sendo a
mim distribuído em 24/11/2020, com conclusão na mesma data (fls.
300).
Caso estudado e voto concluído em 16/12/2020.
É o Relatório.
Admito o recurso porque tempestivo e isento de
preparo.
Narra a autora na petição inicial que contratou os
serviços dos réus para a realização de cirurgia de mastopexia com
prótese, em que deveria ter sido realizada a redução de seus seios.
Contudo, efetivada a cirurgia em 13/02/2017, observou que seu busto
parecia cada vez maior e o seio esquerdo estava deformado, em razão de
complicações decorrentes da cirurgia. Pediu indenização por danos
morais e por danos estéticos, no valor correspondente a 60 salários
mínimos cada e por danos materiais e emergentes no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008056-43.2018.8.26.0529 -Voto no
4
15.518,00.
A sentença julgou improcedente o pedido com base
no laudo pericial que concluiu que o procedimento a que se submetera a
autora foi o de levantamento de mamas com colocação de prótese de
não o do de redução de mamas.
Para essa conclusão, baseou-se na ficha de
internação, onde consta o procedimento a ser realizado “inclusão de
prótese mamária com mastopexia”.
Esclareceu que: “A mastopexia ou lifting refere-se a
um grupo de intervenções cirúrgicas eletivas destinadas a levantar ou
mudar a forma dos seios de uma pessoa. A mastopexia pode envolver o
reposicionamento da aréola e do mamilo, assim como o levantamento
do tecido mamário e remoção de pele.”
Afirmou que a descrição cirúrgica constante de fls.
128 está de acordo com o esperado para a cirurgia de mastopexia e que a
única intercorrência foi a deiscência de sutura da mama esquerda, que,
no entanto, pode ocorrer no pós operatório, sem que se configure
qualquer erro de técnica.
Contudo, a conclusão de que o procedimento
pretendido pela autora era a mastopexia com prótese e não a redução de
mamas vai de encontro com o que a autora alega na inicial, e que foi
confirmado pelo próprio réu na contestação, sob o título “Da correta
versão dos fatos”, onde afirma:
“... 4. A Requerente foi submetida a procedimento
cirúrgico
reparador
denominado
'mamoplastia
redutora' com o médico especialista Alexandre
Yoshinori Sato, em 13.02.2017, no Hospital Rubem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008056-43.2018.8.26.0529 -Voto no
5
Berta.
...
11. Nesse passo, a cirurgia realizada alcançou o
sucesso esperado, dentro das limitações da ciência
médica e, principalmente das condições de pré-
operatório. A melhora das mamas foi evidente, com
importante redução de volumes, que era o objetivo
principal desta cirúrgica reparadora, mas com
ganhos estéticos excelentes também.” (g.n.)

Assim, se o próprio cirurgião admite que a cirurgia
realizada era redutora, evidentemente que não se chegou a tal objetivo,
para tanto, basta se verificar as fotos anexadas com a petição inicial e as
do laudo pericial
Além disso, o documento de fls. 162, que descreve o
atendimento inicial da autora, em 08/12/2016, revela que ela padecia de
Hipermastia + ptose, assimetria, e buscava efetivamente a redução das
mamas, como alegou na inicial.
Em 24/01/2017, quando apresentou os exames pré-
operatórios, está anotado que a cirurgia seria mastopexia com prótese,
assinalado 275 (depreendendo-se ser o tamanho da prótese escolhida),
também está ressaltado “reduzir bastante”.
Não restam dúvidas, portanto, que não se chegou ao
resultado buscado quanto à redução das mamas.
Nesse sentido a resposta do perito ao quesito 3: “Não
ficou nítida a redução.” Mais à frente, ao ser indagado se os seios
estavam do mesmo tamanho ressaltou: “A mama esquerda aparenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008056-43.2018.8.26.0529 -Voto no
6
estar um pouco maior que a direita.”
Em relação à intercorrência denominada deiscência
de sutura da mama esquerda, embora o perito tenha afirmado que se
tratava de uma complicação possível, no caso concreto, se constatou que
o dreno da mama esquerda estava dobrado, impossibilitando a saída de
líquidos na mama esquerda, e provocando o aumento de volume da
mama e ruptura do ponto cirúrgico.
O art. 951 do Código Civil dispõe sobre a
responsabilidade dos médicos e demais profissionais da saúde:
“Art. 951. O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no
caso de indenização devida por aquele que, no exercício de
atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia,
causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou
inabilitá-lo para o trabalho”.
Como se vê do dispositivo, optou o legislador em
responsabilizar pessoalmente o profissional liberal da saúde pelos danos
advindos da sua conduta culposa.
Nesse sentido, explica Silvio de Salvo Venosa
(Direito Civil: Responsabilidade Civil. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2008.
338) que “o vigente diploma assume as modalidades de indenização
por responsabilidade médica, na forma como a jurisprudência já
adotara há décadas. A responsabilidade do médico ou outro
profissional da saúde é subjetiva, dependente de culpa.”
Excepcionalmente, responderá objetivamente.
Assim, no campo da responsabilidade civil, o
médico, como regra, responde subjetivamente, uma vez que “dar
cobertura a todo risco de doença ou morte, em atividade médica,
corresponderia a obrigar o médico a dar a saúde ao doente, a
prolongar a vida, ultrapassando as potencialidades do médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008056-43.2018.8.26.0529 -Voto no
7
enquanto homem, para transformá-lo num Deus”1.
Ao analisar as questões relativas à responsabilidade
civil do médico, deve o julgador apreciar sua conduta profissional,
perquirir se houve conduta culposa, bem como avaliar se a prática do
profissional foi condizente com os princípios que orientam a medicina,
em especial os estabelecidos nos incisos I e II do capítulo I Princípios
Fundamentais do novo Código de Ética Médica, que dispõem in verbis:
“I A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano
e da coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma
natureza;
II O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano,
em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor
de sua capacidade profissional.”
É possível, assim, dizer que a responsabilidade civil
do médico decorre, em regra, de uma obrigação de meio, e não de
resultado.
Bem explica Maria Helena Diniz (Curso de Direito
Civil Brasileiro. 7. Responsabilidade Civil. 25a Ed. Editora Saraiva,
2011, pág. 340, ao dizer:
“(...) Se o médico operador for experiente e tiver usado os meios
técnicos indicados, não se explicando a origem da eventual
sequela, não haverá obrigação por risco profissional, pois os
serviços médicos são, em regra, de meio e não de resultado. Se
nenhuma modalidade de culpa
negligência, imprudência ou
imperícia
ficar demonstrada, como não há risco profissional,
independentemente de culpa, deixará de haver base para fixação de
responsabilidade civil, pois as correlações orgânicas ainda são
pouco, conhecidas e surgem às vezes resultados inesperados,
1 Miguel Kfouri Neto. Responsabilidade civil do medico. 3.ed. rev.
ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. 690 p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008056-43.2018.8.26.0529 -Voto no
8
desconhecidos (TJSP, ADCOAS, 1981, N. 80.418). (...) Assim, se o
paciente vier a falecer, sem que tenha havido negligência,
imprudência ou imperícia na atividade do profissional da saúde,
não haverá inadimplemento contratual, pois o médico não assumiu
o dever de curá-lo, mas de tratá-lo adequadamente. (...) Não
resultando provada a improcedência ou imperícia ou negligencia,
nem o erro grosseiro, fica afastada a responsabilidade dos
doutores, em medicina em virtude mesmo da presunção de
capacidade constituída pelo diploma obtido após as provas
regulamentares.”
À luz desses dispositivos e ensinamentos, é possível
depreender que, para atribuir-se culpa ao profissional da medicina,
deverá o julgador, à luz de cada caso concreto, analisar os fatos e as
provas dos autos, a fim de avaliar se o médico foi, ou não, negligente,
imprudente ou imperito. Se se utilizou da melhor técnica disponível ao
caso.
Evidente a ocorrência de erro médico, tanto em
relação ao procedimento realizado, uma vez que não houve redução das
mamas, como pela complicação ocorrida.
Ora, indiscutível o dano moral causado à autora, que
acabou por ser submetida à cirurgia diversa da pretendida, que lhe
causou sofrimento pelo equívoco na colocação do dreno dobrado no seio
esquerdo, além da frustração pelo resultado diverso do esperado.
Possível acumular danos morais e danos estéticos, na
forma prevista na Súmula no 387 do STJ enuncia que “é lícita a
cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”.
Com efeito, a má prestação do serviço não implicou
mero aborrecimento, mas sim atentado à saúde e à dignidade da autora.
Delineado esse quadro, cabe arbitrar o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008056-43.2018.8.26.0529 -Voto no
9
indenização pelos danos morais na medida de sua extensão, conforme
preceito do artigo 944, do Código Civil, aferível pela apreciação de
todos os elementos que envolvem o objeto da lide, acima descritos, e
trazendo a quantia que lhe será atribuída para o contexto atual.
Atento a esses parâmetros, dada a gravidade do fato,
verificadas as condições dos ofensores (médico e Clínica de Estética) e
da ofendida (analista de laboratório e beneficiária da gratuidade
judiciária), além da extensão dos danos, acima descritos, fixo a
indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
porquanto o valor atende aos parâmetros que vêm sendo observados
nesta Câmara para casos análogos, com juros de mora a partir da
citação, e a correção monetária a partir desta decisão, nos termos da
Súmula no 362, do Superior Tribunal de Justiça.
O valor da indenização por danos estéticos,
utilizando-se os parâmetros acima mencionados para fixação da
reparação por dano moral, deve ser arbitrado em R$ 5.000,00, com
incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir
desta data.
Por fim, em relação aos danos materiais, os réus são
condenados ao pagamento dos valores efetivamente gastos com a
cirurgia, R$ 9.500,00 (fls. 39), corrigidos desde o desembolso e com
juros de mora a contar da citação.
Diante dessas considerações, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora para julgar
parcialmente procedente a ação e condenar os réus ao pagamento de
indenização pelos danos materiais no valor de R$ 9.500,00, corrigido
desde o desembolso e com juros de mora da citação; R$ 15.000,00 por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008056-43.2018.8.26.0529 -Voto no
10
danos morais e R$ 5.000,00 por danos estéticos, essas últimas verbas
com juros de mora da citação e correção monetária a partir desta data.
Ante a sucumbência, os apelados são condenados ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação.
MIGUEL BRANDI
Relator